Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-24.2017.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001268-24.2017.8.11.0063
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MARCOS PAULO FARIAS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com excepcionais efeitos infringentes, opostos pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida por essa relatora (ID 31463956), alegando a existência de omissão.
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que a decisão proferida foi omissa, em observar a integralidade dos termos fixados pelo STF no Tema 793 utilizado como fundamentação da decisão embargada. Segundo fixado no RE 855178, com repercussão geral reconhecida, tanto cabe ao magistrado definir o ente verdadeiramente responsável pela prestação de serviço de forma prioritária, como deve determinar o ressarcimento ao Ente que suportou o ônus financeiro.
Ante o exposto, requer o recebimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração sanando a omissão ora suscitada o que se requer é que sobre o Município de Cuiabá somente recaia a responsabilidade de cumprimento da decisão, em caso de impossibilidade de cumprimento por parte do Estado de Mato Grosso, o que não significa propriamente ilegitimidade do Ente Municipal. E mais, ainda que assim não entenda, seja determinado o ressarcimento aos cofres públicos municipais as despesas eventualmente gastas com os medicamentos que não estão sob sua competência.
Contrarrazões ID 35857466.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão a embargante.
Pois bem.
Busca o embargante obter, que sobre o Município de Cuiabá somente recaia a responsabilidade de cumprimento da decisão, em caso de impossibilidade de cumprimento por parte do Estado de Mato Grosso, o que não significa propriamente ilegitimidade do Ente Municipal.
Ademais, que seja determinado o ressarcimento aos cofres públicos municipais as despesas eventualmente gastas com os medicamentos que aduz não ser dá sua competência, bem com que eventuais multas ou bloqueios sejam efetuados prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso ou, mais remotamente da União, e somente na hipótese de impossibilidade de bloqueio, que seja determinado o cumprimento da obrigação por parte do Município, na forma dos Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ.
O que pretende a embargante é rediscussão da matéria.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Da análise dos autos, entendo que a omissão apontada pelo embargante é descabível.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora